Tribunal: TJMT
Processo: 1022479-21.2022.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022479-21.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VALDOMIRO VELOSO - CPF: 384.821.000-25 (AGRAVANTE), ANDRE FIGUEREDO DA SILVA - CPF: 007.596.111-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), 1ª VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1022479-21.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: VALDOMIRO VELOSO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR CRIME HEDIONDO (ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR - PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA - APENADO ACOMETIDO DE DOENÇA CARDÍACA - POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.

Pela literalidade do artigo 117, da LEP, a prisão domiciliar é excepcional e só é admitida aos sentenciados que se encontram no regime aberto.

Inexiste situação de excepcionalidade que justifique a colocação do apenado em prisão domiciliar, porquanto não está patente a imprescindibilidade do seu tratamento fora do estabelecimento prisional, conforme bem enfatizou o juiz da Vara de Execuções Penais, quando destacou que o tratamento está sendo realizado dentro da unidade prisional.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1022479-21.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: VALDOMIRO VELOSO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de execução interposto por
VALDOMIRO VELOSO
, na forma do art. 197 da Lei de Execução Penal (Lei n.º 9.210/84), nos autos de execução penal nº. 2000122-26.2021.8.11.0045, da Vara da Execução Penal da Comarca de Lucas do Rio Verde, em face da decisão que indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar.

O agravante afirma ser acometida de patologia cardíaca necessitando de acompanhamento frequente na rede de saúde, que não lhe são disponibilizados no complexo prisional.

A douta acusação, em contrarrazões, opõe-se ao pedido, (id. 31274035).

A autoridade judiciária de origem manteve a decisão vergastada, por seus próprios fundamentos (id. 149279177)

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do eminente Dr. José de Medeiros, opina pelo desprovimento do agravo (id. 153547150).

É o relatório.

Peço dia para julgamento, mediante inclusão em pauta.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2022.

DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023